Tribunal: TJSP
Processo: 2139337-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravante – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Inexistência de prova do encerramento formal das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravante – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Inexistência de prova do encerramento formal das atividades da empresa recorrente – Custas Mínimas – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Indeferimento – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento dos encargos processuais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.